Tribunal: STJ
Processo: 1002263-52.2024.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073871 - SP(2025/0395990-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: RODRIGO MENDONCA
ADVOGADOS
: CLEMENTE CAVASANA - SP019500
EDNA REGINA CAVASANA ABDO - SP056253
WAGNER CLEMENTE CAVASANA - SP076976
PAULO ROBERTO CAVASANA ABDO - SP254381
EDUARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - SP360189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 494b8107-10ab-46aa-80fe-9b56c4478416

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 494b8107-10ab-46aa-80fe-9b56c4478416

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073871 - SP(2025/0395990-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: RODRIGO MENDONCA
ADVOGADOS
: CLEMENTE CAVASANA - SP019500
EDNA REGINA CAVASANA ABDO - SP056253
WAGNER CLEMENTE CAVASANA - SP076976
PAULO ROBERTO CAVASANA ABDO - SP254381
EDUARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - SP360189
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n.
e do
182/STJ
§ 1o, do CPC. Precedentes.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra
decisão da Presidência do STJ por meio da qual não foi conhecido seu agravo em recurso
especial em razão do óbice da
(fls. 189-190).
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA54914554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: 72d17f4c-b19c-4c85-aaec-81a2263b06e9

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 199):

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME RODRIGO MENDONÇA
AJUIZOU AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALEGANDO
SER
MÉDICO
COOPERADO
DA
UNIMED
ARAÇATUBA
E
QUE,
APÓS
REALIZAR
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AUTORIZADOS,
NÃO RECEBEU OS HONORÁRIOS DEVIDOS EM
RAZÃO DE GLOSA DE INTERCÂMBIO. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO
CONSISTE NAS SEGUINTES QUESTÕES: (I) A
COMPETÊNCIA RECURSAL PARA A APELAÇÃO;
(II) A LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO; E (III) A PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR GLOSA
INDEVIDA
DE
HONORÁRIOS
MÉDICOS.
III.
RAZÕES DE DECIDIR NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, AUSENTE QUALQUER DISCUSSÃO
SOBRE QUESTÃO AFETA ÀS MATÉRIAS DA
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (RESOLUÇÃO No
o).
623/2013, ART. 6
MATÉRIA
EM
DISCUSSÃO
QUE
É
DA
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA, DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE
E NÃO EMPRESARIAL,
CIVIL/OBRIGACIONAL
POSTO
RELACIONADA
À
REMUNERAÇÃO
DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
TESE
DE
JULGAMENTO:
“AÇÕES
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
MÉDICOS AJUIZADAS POR COOPERADO UNIMED
CONTRA ALGUMAS DAS COOPERATIVAS SÃO DA
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO II
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.”
JURISPRUDÊNCIA
CITADA: TJSP, CONFLITO DE COMPETÊNCIA
CÍVEL 0033610-27.2021.8.26.0000, RELATOR DES.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, GRUPO ESPECIAL DA
SEÇÃO DO DIREITO PRIVADO, J. EM 11/11/2021;
TJSP, CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0147614-
58.2013.8.26.0000, REL. DES. RUY COPPOLA, GRUPO
ESPECIAL DA SEÇÃO DO DIREITO PRIVADO, J. EM
15/08/2013.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
231/235
Documento eletrônico VDA54914554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: 72d17f4c-b19c-4c85-aaec-81a2263b06e9

Nas razões do agravo interno, o agravante apenas repisa os argumentos de
seu recurso especial, acerca do mérito, referente a ilegitimidade passiva absoluta da
Agravante. Alega, ainda, que a Unimed do Estado de São Paulo é parte completamente
ilegítima na presente demanda.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 211-214).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do seguinte óbice: incidência da Súmula 284/STF.
A propósito, consignou-se (fls. 189-190):

Por meio da análise do recurso de UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - verifica-se que incide a FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS porquanto há indicação genérica de violação de
lei federal sem
particularizar quais
Súmula n. 284/STF,
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos
legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio
interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado
sumular:
“É
inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.Nesse
sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte
recorrente tenha indicado violação à MP
e à
2.180-35/01
não apontou, com precisão, qual Lei n. 4.414/64,
regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência
pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica a
lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos
violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, a incidência da
”. (AgInt no Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Súmula 284/STF
Primeira Turma, DJe de
30.3.2020.)
REsp n. 1.468.671/RS,

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial não foi
objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.944.957/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2022)
Documento eletrônico VDA54914554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: 72d17f4c-b19c-4c85-aaec-81a2263b06e9

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
182/STJ
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

"1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2.
Agravo
interno
não
conhecido."
(AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.417.141/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2024.

"1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de
Processo
é inviável o agravo interno que deixa
Civil/2015,
de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3.
Agravo
interno
não
conhecido."
(AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.517.063/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
)
14/8/2024.

"2. É inviável o agravo previsto no
do
art. 1.021
CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
3. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.337.311/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
29/5/2024.

"2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA54914554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: 72d17f4c-b19c-4c85-aaec-81a2263b06e9

Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4.
Agravo
interno
não
conhecido."
(AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.593.290/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:32
Código de Controle do Documento: 72d17f4c-b19c-4c85-aaec-81a2263b06e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.871 / SP
Número Registro: 2025/0395990-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022635220248260032
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: RODRIGO MENDONCA
ADVOGADOS : CLEMENTE CAVASANA - SP019500
EDNA REGINA CAVASANA ABDO - SP056253
WAGNER CLEMENTE CAVASANA - SP076976
PAULO ROBERTO CAVASANA ABDO - SP254381
EDUARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - SP360189
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
Documento eletrônico VDA55294652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7d8eaad7-9be5-4738-af44-2376a589824b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
CAIO EDUARDO OLIVEIRA CHINAGLIA - SP231875
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: RODRIGO MENDONCA
ADVOGADOS : CLEMENTE CAVASANA - SP019500
EDNA REGINA CAVASANA ABDO - SP056253
WAGNER CLEMENTE CAVASANA - SP076976
PAULO ROBERTO CAVASANA ABDO - SP254381
EDUARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES - SP360189
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: 7d8eaad7-9be5-4738-af44-2376a589824b